Tribunal: TJES
Processo: 5004937-37.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004937-37.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VITORIA FOMENTO MERCANTIL LTDA.
AGRAVADO: CENTRO DE APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL EM ESTETICA LTDA - ME e outros (2)
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004937-37.2021.8.08.0000

AGRAVA
NTE
:
VITÓRIA FOMENTO MERCANTIL LTDA.

AGRAVAD
O
S
:
CENTRO DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL EM ESTÉTICA LTDA. ME, KARINA VANESSA DE JESUS E ALEOMAR DE MATOS VIANA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Vitória Fomento Mercantil LTDA. contra a decisão proferida pelo MM. Juiz da 9ª Vara Cível de Vitória, que, em ação de execução de título extrajudicial autuada sob nº 0012686-36.2012.8.08.0024 ajuizada contra Centro de Aperfeiçoamento Profissional em Estética LTDA. ME, Karina Vanessa de Jesus e Aleomar de Matos Viana, indeferiu o pedido de reiteração de consulta ao sistema SISBAJUD e determinou a suspensão do feito pelo período de 01 (um) ano.

Sustenta a agravante que: (1) a decisão inquinada não afrentou os demais pedidos contidos na petição de fls. 273/278-v dos autos originários, quais sejam, a expedição de ofício ao DETRAN/ES ou DENATRAN para incluir a suspensão da CNH das pessoas físicas Karina Vanessa de Jesus e Aleomar de Matos Viana e expedição de ofício ao Bano Central do Brasil para suspender o direito dos executados de contratar cartões e operações de crédito; (2) é injustificada a suspensão da execução se tais pedidos podem permitir o prosseguimento do feito; (3) a decisão agravada apreciou tão somente o pedido de utilização do SISBAJUD, mas de forma equivocada, compreendendo o pleito como reiteração da medida de bloqueio, ao passo que o pedido se ateve à possibilidade de repetição da ordem de bloqueio por até 30 (trinta) dias; (4) não se tratou de mera reiteração de pedido de bloqueio, mas de pedido de utilização dessa nova ferramenta; (5) houve bloqueio efetivado em conta de titularidade da executada Karina Vanessa de Jesus, de modo que havia possibilidade de sucesso na efetivação dessa medida; (6) a decisão é nula por violar o dever de fundamentação adequada; e (7) o processo executivo não pode ser suspenso porque há bens dos executados que foram objeto de penhora, inclusive com valores a serem levantados que estão depositados em conta judicial. Requer o provimento do recurso para que seja anulada a decisão agravada, determinando-se a análise de todos os requerimentos formulados nas petições de fls. 256/257 e 273/278-v e, sucessivamente, a reforma da decisão para que sejam deferidas as medidas executivas atípicas em face dos executados, tornando sem efeito a suspensão do feito executivo.

Os agravados não foram encontrados para apresentar contrarrazões, conforme aviso de recebimento de Id. 1959610 e de certidões contidas no Id. 1960041, p. 2 e 4.

É o relatório.

Em pauta para votação.

Vitória/ES.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004937-37.2021.8.08.0000

AGRAVA
NTE
:
VITÓRIA FOMENTO MERCANTIL LTDA.

AGRAVAD
O
S
:
CENTRO DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL EM ESTÉTICA LTDA. ME, KARINA VANESSA DE JESUS E ALEOMAR DE MATOS VIANA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
O sistema processual vigente é regido pelo princípio da adstrição ou da congruência, segundo o qual deve haver necessária correlação entre o pedido, a causa de pedir e o provimento judicial.

Assim, o juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso conhecer de questões não suscitadas pelas partes, bem como proferir, a favor do autor, decisão aquém (
citra petita
), fora (
extra petita
) ou além (
ultra petita
) do que foi pedido (CPC, arts. 141 e 492).

Intimada para dar prosseguimento ao feito nos autos da ação de execução de título extrajudicial originária, a agravante requereu a reiteração automática de ordens de bloqueio, conhecida popularmente como “teimosinha”, que consiste numa ferramenta do SISBAJUD que permite ao Magistrado registrar a quantidade de vezes que a mesma ordem pode ser reiterada no sistema até o bloqueio do valor necessário para o total cumprimento, no prazo de até 30 (trinta) dias.

Contudo, a decisão agravada não apreciou corretamente o pedido formulado pela recorrente, eis que compreendeu o pleito de pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD como reiteração da medida de bloqueio sem que houvesse justificativa concreta que apontasse real possibilidade de êxito de uma nova tentativa de constrição pelo sistema, ao passo que o pedido da recorrente foi no sentido de possibilidade de repetição da ordem de bloqueio por até 30 (trinta) dias.

Além disso, a decisão recorrida não enfrentou os demais pedidos contidos na petição de fls. 273/278-v dos autos originários, quais sejam, a expedição de ofício ao DETRAN/ES para incluir a suspensão da CNH das pessoas físicas Karina Vanessa de Jesus e Aleomar de Matos Viana, bem como a expedição de ofício ao Bano Central do Brasil para suspender o direito dos executados de contratar cartões e operações de crédito.

Porque não foram apreciados todos os pedidos formulados pela agravante, a decisão recorrida é nula por se caracterizar como
citra petita
, configurando, ainda, a negativa de prestação jurisdicional.

Desse modo, de rigor a desconstituição da decisão, pois a prestação jurisdicional não foi esgotada, sendo vedada a esta Corte a apreciação, em grau de recurso, de matéria não apreciada na origem, por implicar supressão de instância, o que representa afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Em situações similares já decidiram os Tribunais pátrios, conforme se infere dos seguintes precedentes:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. FALTA DE ANÁLISE OU EXTERIORIZAÇÃO DA APRECIAÇÃO DE PEDIDO SUCESSIVO. JULGAMENTO CITRA PETITA. DECISÃO ANULADA. Cuida-se de pedido de anulação de decisão interlocutória acerca de concessão de tutela provisória antecipada de urgência, por ausência de análise ou exteriorização da apreciação de pedido sucessivo também formulado em sede de tutela provisória. Decisão citra petita, que não analisa todos os pedidos formulados pelas partes. Violação ao princípio da congruência ou adstrição (art. 492 do CPC). Pedido sucessivo deve ser analisado na hipótese de não concessão do pedido principal. Falta de exteriorização e fundamentação para a negativa do segundo pleito. Necessidade de adequação da decisão ao disposto no art. 489, caput, incisos II e III do CPC. Não análise do pleito sucessivo formulado no agravo por ter provido o pedido principal. RECURSO PROVIDO para anular a decisão e determinar à primeira instância que outra seja proferida.”

(TJ-RJ - AI: 00443859620218190000, Relator: Des(a). TERESA DE ANDRADE CASTRO NEVES, Data de Julgamento: 30/09/2021, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/10/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA AO AGRAVANTE. IMPUGNADA A OCORRÊNCIA DE PENHORA ON LINE. DECISÃO RECORRIDA CITRA PETITA. ANULAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO. 1- Apresentados documentos que comprovam o direito do Agravante à obtenção dos benefícios da gratuidade da justiça, deve esta ser concedida. 2- Decisão impugnada que se revela citra petita , pois dos dois argumentos expostos pelo Executado/Agravante para justificar a impenhorabilidade do valor constrito via Sistema BacenJud, apenas um foi analisado e, com base neste, indeferido o pedido de desbloqueio da conta bancária. 3- A matéria trazida à análise em grau recursal, apesar de submetida ao Juiz a quo , não foi por ele apreciada, circunstância que impede sua averiguação por este Órgão julgador, haja vista o efeito devolutivo do Agravo de Instrumento e o risco de se incorrer em supressão de instância. 4- Evidenciado o caráter citra petita da decisão agravada, mister sua anulação para que a petição seja integralmente examinada, com a devida e completa prestação da tutela jurisdicional. 5- Reconhecido de ofício o julgamento citra petita e, por conseguinte, anulada a decisão agravada, prejudicado o Agravo de Instrumento.”

(TJ-ES - AI: 00036071720198080047, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 04/11/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/11/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – DECISÃO CITRA PETITA – ANULAÇÃO – Parte dos pedidos não apreciados pela decisão – Decisão citra petita – Vício reconhecido – É nula a decisão proferida aquém do pedido, por caracterizar julgamento citra petita – Impossibilidade de apreciação do pedido pelo Tribunal, sob pena de supressão de um grau de jurisdição – Impossibilidade de saneamento do vício, nos termos estabelecidos pelo artigo 1013, § 3º, do Novo CPC, por não se encontrar a causa madura para julgamento, sob pena de conhecimento originário de questões a respeito das quais sequer houve um começo de apreciação, nem mesmo implícita, pelo Juízo singular – Decisão anulada, com determinação – Recurso provido.”

(TJ-SP - AI: 30037000620188260000 SP 3003700-06.2018.8.26.0000, Relator: Maurício Fiorito, Data de Julgamento: 02/04/2019, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 03/04/2019)

Por essas razões, dou provimento ao recurso para decretar a nulidade da decisão agravada, determinando a remessa dos autos ao juízo de origem para análise de todos os pedidos formulados pela agravante.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004937-37.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: VITÓRIA FOMENTO MERCANTIL LTDA.

AGRAVADOS: CENTRO DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL EM ESTÉTICA LTDA. ME, KARINA VANESSA DE JESUS E ALEOMAR DE MATOS VIANA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO D
E
EXECUÇÃO
EXTRAJUDICIAL –

DECISÃO
CITRA PETITA
–
NULIDADE.

1. No sistema processual vigente, regido pelo princípio da adstrição ou da congruência, o juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso conhecer de questões não suscitadas pelas partes, bem como proferir decisão aquém (
citra petit
a), fora (
extra petita
) ou além (
ultra petita
) do que foi pedido (CPC, arts. 141 e 492).

2. Constatado que a decisão não se manifestou sobre os pedidos de reiteração automática de ordens de bloqueio no sistema SISBAJUD, bem como de expedição de ofício ao DETRAN/ES para incluir a suspensão da CNH das pessoas físicas Karina Vanessa de Jesus e Aleomar de Matos Viana e a expedição de ofício ao Bano Central do Brasil para suspender o direito dos executados de contratar cartões e operações de crédito, procede a arguição de nulidade por julgamento
citra petita
.

3. Recurso provido. Decisão anulada.

Vistos relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas
,
DAR

PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória/ES, 10 de fevereiro de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.